Tribunal: TJBA
Processo: 0501441-24.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501441-24.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SEMP INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
Leonel Araujo Souza registrado(a) civilmente como LEONEL ARAUJO SOUZA, RENATO DE BRITTO GONCALVES, CAIO CESAR BRAGA RUOTOLO, ROSANY NUNES DE MELLO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou procedente o pedido para declarar a decadência do crédito tributário de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), referente ao Auto de Infração nº 117808.0003/07-7. O apelante sustenta que não ocorreu a decadência. Defende a aplicação do prazo previsto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), sob o argumento de que não houve pagamento antecipado do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário de ICMS nos casos de recolhimento a menor pelo contribuinte, ou seja, busca-se determinar se a hipótese se enquadra no art. 150, § 4º, ou no art. 173, inciso I, ambos do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ICMS é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, modalidade na qual o contribuinte apura o montante devido e realiza o pagamento antecipado, cabendo ao Fisco a posterior homologação;

4. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 163), a contagem do prazo decadencial nos tributos sujeitos a lançamento por homologação rege-se por duas regras distintas, a saber: na ausência de declaração e de qualquer pagamento, aplica-se o art. 173, inciso I, do CTN, de modo que o prazo de 05 (cinco) anos se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; havendo pagamento antecipado, ainda que parcial, o prazo para o Fisco constituir eventual diferença, conta-se a partir da data do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4º, do referido Código;

5. No caso concreto, os fatos geradores ocorreram no exercício de 2002. Todavia, a notificação do auto de infração somente se deu em 27 de dezembro de 2007, ultrapassando o prazo quinquenal legal contado da ocorrência dos fatos geradores;

6. A existência de pagamento a menor é demonstrada pela própria atuação da autoridade fiscal na esfera administrativa. Ao reexaminar o lançamento inicial, houve expressiva redução do débito, que passou de R$ 1.375.165,36 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais, trinta e seis centavos) para R$ 34.122,70 (trinta e quatro mil, cento e vinte e dois reais, setenta centavos). Tal redução, detalhada no acórdão proferido pelo Conselho de Fazenda Estadual (ID 99253810), evidencia a existência de recolhimentos ou créditos no período fiscalizado, caracterizando pagamento parcial e atraindo a incidência da regra decadencial prevista no art. 150, § 4º, do CTN;

7. Diante do improvimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
: "1. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como o ICMS, a existência de pagamento, ainda que parcial, atrai a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4º, do CTN, cujo prazo quinquenal se inicia na data do fato gerador; 2. A regra do art. 173, inciso I, do CTN, somente se aplica na ausência total de pagamento antecipado pelo contribuinte; e, 3. O improvimento do recurso de apelação acarreta a majoração dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 11, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional (CTN) - Arts. 150, § 4º, e 173, inciso I; Código de Processo Civil (CPC) - Art. 85, § 11.

Jurisprudências
relevantes citadas:
AREsp n. 3.032.882/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 18/2/2026;
Apelação/Reexame Necessário 0370003-35.2013.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Rosita Falcao de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em 07/11/2025; Apelação/Reexame Necessário 0531044-74.2014.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, Publicado em 14/08/2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0501441-24.2012.8.05.0001
, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada a
SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des.
J
OÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator